Tribunal: TJBA
Processo: 8001452-08.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001452-08.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: GUTEMBERG DOS SANTOS CARNEIRO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA PESSOA IDOSA. CRIMES DOS ARTIGOS 99, CAPUT, C/C 102 - EXPOSIÇÃO A PERIGO DE INTEGRIDADE FÍSICA E SAÚDE DE IDOSA E APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTOS. ACUSADO PORTADOR DE TRANSTORNO BIPOLAR EM TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO CONTINUADO. AUSÊNCIA DE DOLO DE SUBJUGAR OU MENOSPREZAR A VÍTIMA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA QUANTO AO NEXO CAUSAL ENTRE LESÕES E CONDUTA DO RÉU. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença absolutória proferida pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, que julgou improcedente a pretensão acusatória, absolvendo o réu Gutemberg dos Santos Carneiro da prática dos crimes previstos nos artigos 99, caput, c/c artigo 102, ambos do Estatuto da Pessoa Idosa, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 2. Segundo a denúncia, o acusado constantemente danificava objetos no interior da moradia e proferia ameaças de agressão física no intuito de obter valores pecuniários da vítima. Relatório do Núcleo de Enfrentamento à Violência Contra Pessoa Idosa (NEVPI) constatou que a idosa era submetida a agressões físicas quando não atendia aos pedidos de dinheiro do filho, configurando situação de extorsão mediante temor de represálias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão central em discussão consiste em determinar se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar, além de dúvida razoável, que o réu praticou os crimes tipificados nos artigos 99 e 102 do Estatuto da Pessoa Idosa, especificamente se houve efetiva exposição a perigo da integridade e saúde física da vítima idosa de forma dolosa e sistemática, caracterizando submissão a condições desumanas ou degradantes. Questão subjacente: Verificar se as condutas imputadas ao réu decorrem de atos dolosos de maltrato sistemático contra pessoa idosa ou se resultam de episódios isolados relacionados ao transtorno mental do acusado, considerando-se o tratamento psiquiátrico em curso e a evolução clínica do quadro. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A análise detalhada do conjunto probatório revelou que o réu G.S.C. é portador de transtorno bipolar, fazendo tratamento psiquiátrico há aproximadamente quinze anos no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), utilizando medicação controlada, conforme declarações uníssonas das testemunhas. O irmão do réu, W.P.S.C., relatou que o acusado utiliza onze medicamentos diários e injeções quinzenais, estando sob rigoroso controle médico-psiquiátrico. 5. Depoimento da vítima: A ofendida I.S.C. declarou expressamente que "Gutemberg dá muito trabalho, mas tem melhorado. Há muito tempo, ele lhe deu um empurrão e ela caiu. Depois disso, mais nada", caracterizando o episódio físico como pontual e não reiterado. A própria vítima reconheceu que o filho faz tratamento no CAPS com acompanhamento do irmão, não havendo relato de violência física sistemática ou continuada. 6. O testemunho de W.P.S.C. estabeleceu correlação direta entre adesão ao tratamento psiquiátrico e ausência de agressões, declarando que "o réu apresenta comportamento bipolar e quando está aderindo ao tratamento, não comete agressões". Esta informação é crucial para compreender que as condutas alegadamente delitivas decorrem primariamente de episódios de descompensação clínica. 7. Fragilidade probatória quanto à materialidade: As testemunhas técnicas do NEVPI, embora tenham constatado hematomas na vítima, não conseguiram estabelecer nexo causal direto entre essas lesões e condutas sistemáticas de maus-tratos. A psicóloga D.F.C. foi expressa ao declarar que "a vítima estava com um hematoma no braço, mas a declarante não sabe a origem", evidenciando a fragilidade probatória quanto à materialidade delitiva. 8. A assistente social F.B.P. identificou outras fontes de violência no ambiente familiar, relatando que cobradores de dívidas contraídas pelo réu agrediam fisicamente a idosa quando esta não conseguia saldar os débitos. Tal circunstância demonstra que eventuais lesões podem ter decorrido de fatores externos, não necessariamente relacionados a condutas dolosas do apelado. 9. Princípio do in dubio pro reo: Persistindo dúvidas razoáveis acerca da configuração do elemento subjetivo do tipo penal, especialmente considerando o contexto de doença mental do acusado e seu tratamento psiquiátrico continuado, impõe-se a aplicação do princípio constitucional do in dubio pro reo, garantindo-se a presunção de inocência consagrada no art. 5º, LVII, da Constituição Federal. A própria vítima reconheceu melhoria no comportamento do filho após adequação do tratamento medicamentoso, declarando que "tem melhorado", o que indica evolução positiva e contradiz a tese de maus-tratos continuados alegada na denúncia. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Apelação criminal conhecida e não provida. Tese de julgamento: "Para configuração do crime previsto no art. 99 do Estatuto da Pessoa Idosa, não basta a comprovação de lesões físicas em pessoa idosa, sendo imprescindível demonstrar que o agente agiu com intuito de maltratar, subjugar ou menosprezar a vítima, submetendo-a deliberadamente a condições desumanas ou degradantes. Situações de vulnerabilidade advindas de limitações econômicas, sociais e psicológicas, ou episódios isolados decorrentes de transtornos mentais em tratamento, não caracterizam, por si só, o delito tipificado. Persistindo dúvidas razoáveis sobre a configuração dos elementos típicos, impõe-se a absolvição com base no princípio constitucional do in dubio pro reo." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa), arts. 99, caput, e 102; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, APR 10016140109238001, Rel. Des. Sálvio Chaves, j. 05.02.2020; STF, HC 84.078, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, j. 05.04.2005. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001452-08.2024.8.05.0080, oriundo da 3a Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo como Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, como Apelado, GUTEMBERG DOS SANTOS CARNEIRO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões e termos expostos no voto que se segue. Salvador, 16 de setembro de 2025.